Tribunal: STF
Processo: HC 209535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Santos Gomes, em favor de Lucas de Araújo Bispo Xavier, contra decisão monocrática proferida por Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 704.786/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi preso em flagrante em 07/10/2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar não autorizada judicialmente. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, tendo em vista ser o paciente pai de criança menor de 12 anos de idade. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema por prisão domiciliar. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Pede, inclusive, a superação da súmula 691.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A defesa alega que os policiais mentiram e forjaram um flagrante que não existiu. Juntou prints de imagens registradas por câmera de segurança, que comprovariam a mentira.



    Ao ser interrogado, o paciente afirmou que a droga foi encontrada, mas não sabia dizer se era sua.



    Em que pese a aparente comprovação da mentira dos policiais, tenho que o caso precisa ser esclarecido nas instâncias ordinárias. Isso porque o paciente confessou que foi preso por tráfico há dois anos, estava com monitoração eletrônica, revogada por “problemas na central de monitoramento”.



    É, pois, controvertida a prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que enfrente, com cautela, a alegação de que os policiais teriam mentido e, inclusive, forjado o flagrante.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente